Tribunal: TJES
Processo: 5000407-40.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000407-40.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: HUGO HENRIQUE CARES RIBEIRO e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O TRIBUNAL DO JÚRI. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recursos em Sentido Estrito interpostos pelas defesas de Davi da Silva Bispo e Hugo Henrique Cares Ribeiro contra a decisão que declinou a competência da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES para a Vara do Tribunal do Júri, reconhecendo a presença de indícios de crime doloso contra a vida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões estão em discussão:
(i) alegação de nulidade por deficiência na defesa técnica e ausência de citação/intimação pessoal;
(ii) impugnação ao reconhecimento da competência do Tribunal do Júri, sob o argumento de que a conduta caracterizaria tortura e não tentativa de homicídio.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de deficiência de defesa técnica não se sustenta, pois não houve demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP e da Súmula 523 do STF.
4. A alegada ausência de intimação para a audiência de instrução e julgamento restou refutada pela certidão de intimação pessoal, a qual goza de fé pública.
5. As provas reunidas nos autos, especialmente os depoimentos das vítimas e o modus operandi descrito, evidenciam que a conduta dos recorrentes ultrapassa os limites da tortura, configurando tentativa de homicídio.
6. A existência de ameaças explícitas de morte, aliadas ao uso de violência reiterada e progressivamente letal, demonstram o animus necandi, atraindo a competência do Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da CF/88 e art. 74, §1º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

"A ausência de prejuízo efetivo impede o reconhecimento de nulidade por deficiência de defesa técnica."

"Havendo indícios de tentativa de homicídio doloso, é de rigor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri, sendo incabível o juízo togado afastar, em sede de decisão interlocutória, o animus necandi."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 74, § 1º, e 563.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 499982 / DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 15.10.2019, 6ª Turma, DJe 18.10.2019.

STJ, AgRg no REsp 1.780.284/TO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 14.05.2019, 6ª Turma, DJe 23.05.2019.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento aos recursos
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5000407-40.2025.8.08.0035

RECORRENTE: DAVI DA SILVA BISPO e HUGO HENRIQUE CARES RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Cuida-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelas defesas de
DAVI DA SILVA BISPO e HUGO HENRIQUE CARES RIBEIRO,
em face da decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que declinou da competência para processar e julgar a ação penal, determinando a remessa dos autos à Vara do Tribunal do Júri, ante o reconhecimento de indícios de crime doloso contra a vida.

As razões recursais das defesas sustentam, em linhas gerais, preliminarmente, a nulidade dos atos processuais por alegada deficiência de defesa técnica, ausência de citação pessoal e cerceamento de defesa pela ausência de intimação sobre a decisão que declinou da competência. No mérito, pugnam pela manutenção da competência do juízo comum, alegando que as condutas imputadas se amoldam ao delito de tortura, e não à tentativa de homicídio.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau, em ambos os recursos, defendendo a manutenção da decisão de declínio de competência em virtude da presença de indícios de
animus necandi,
aptos a caracterizar crime doloso contra a vida.

A d. Procuradoria de Justiça em seu parecer
, opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, mantendo-se a decisão
de primeiro grau.

Pois bem.

A materialidade e a autoria estão devidamente demonstradas pelas provas documentais, testemunhais e fotos (98 – câmeras, 99/104 – vítimas) constantes dos autos (id. 39134350).

I- DA NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS

Preliminarmente a defesa do acusado Davi requer a nulidade dos atos processuais alegando a deficiência da sua defesa em razão de estar representado, à época da citação, pela Defensoria Pública, a qual apresentou resposta à acusação de forma genérica e sem a juntada do rol de testemunhas.

Pois bem.

É pacífico no processo penal que o reconhecimento de eventual nulidade por deficiência da defesa depende da demonstração de prejuízo ao réu, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal e na Súmula n.º 523 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece: "No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu."

Eis a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC EM SUBSTITUIÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. AUSÊNCIA. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1. A Lei Processual Penal em vigor adota o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual somente há de se declarar a nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte, o que, conforme as premissas delineadas no acórdão, não ocorreu, na espécie. 2. A inexistência de defesa técnica constitui nulidade absoluta, cujo reconhecimento dispensa a demonstração do prejuízo. Todavia, a deficiência da defesa configura nulidade relativa, sendo imprescindível, para seu reconhecimento, a demonstração do efetivo prejuízo sofrido, nos termos do enunciado 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (HC 471.135/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).3. Agravo regimental improvido. (STJ, AGRG NO RESP 1780284 / TO/201803057004, Relator(a): MIN. NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 2019-05-14, t6 - 6a turma, Data de Publicação: 2019-05-23)

Contudo a d. defesa, no caso em questão, apenas alega a insuficiência defensiva sem demonstrar o efetivo prejuízo sofrido pelo réu, pois mera alegação de que a Defensoria Pública deixou de adotar determinada tese defensiva não é suficiente para caracterizar o prejuízo necessário à anulação do processo.

Ademais, a decisão impugnada fundamentou-se em outras provas produzidas nos autos para concluir, em tese, pela prática do crime de homicídio tentado, motivo pelo qual declinou da competência para a Vara do Júri.

Vale ressaltar ainda que, Após a pronúncia, a fase do procedimento do júri em que é possível arrolar testemunhas e requerer diligências é a fase de instrução plenária. Esta fase ocorre após o trânsito em julgado da pronúncia e antes do julgamento em plenário.

Assim, considerando que o recorrente contou com defesa técnica ao longo de toda a instrução processual e que não se demonstrou prejuízo efetivo decorrente do suposto vício alegado,
dessa forma entendo que a razão não assiste a defesa no presente caso
.

I
I – DA NULIDADE DA AIJ

A
defesa requer a ainda a nulidade da Audiência de Instrução e Julgamento em razão da falta de intimação do ora recorrente Davi.

Consta nos autos que supracitada audiência fora realizada no dia 20/08/2024 (fls. 151/152 do ID n.º 11656932), consta também a certidão emitida pela Oficiala de Justiça, que confirma a intimação pessoal do réu Davi para o ato citado à fl. 150 (ID n.º 11656932).

Compulsando os autos, observa-se que a defesa do recorrente n
ão conseguiu comprovar que a comunicação teria sido entregue a pessoa diversa, inexistindo elementos capazes de abalar a credibilidade da serventuária da Justiça responsável, cuja atuação é amparada pela fé pública,
sendo assim não há como acolher o pleito defensivo.

III- DA DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA TRIBUNAL DO JÚRI

Ambas as defesas dos ora recorrentes requerem a anulação da decisão que declinou a competência da justiça comum para o tribunal do júri, (fls. 163/164 do ID n.º 11656932).

Pois bem.

No dia 1 de março de 2024, por volta das 22h43min, no segundo andar de uma residência situada no bairro Jardim Guaranhuns, em Vila Velha/ES, os denunciados, integrantes de organização criminosa ligada ao tráfico de drogas local, submeteram os adolescentes Gilson de Almeida Teixeira (17 anos) e Alysson Bastos dos Santos a violento sofrimento físico e psicológico.

As vítimas foram atraídas ao local por Pedro Henrique, sob o pretexto de lazer, com apoio de “Junio” e do adolescente Adriel. No imóvel, Gilson e Alysson foram conduzidos ao segundo pavimento, onde foram imobilizados e brutalmente espancados com pedaços de madeira e telhas por “Junio”, Pedro Henrique, “Pablo” (identidade não formalizada nos autos) e Ariel (menor de idade), contando ainda com o apoio moral e logístico dos denunciados Hugo, Deivid e Davi.

O objetivo era punir os adolescentes por supostas infrações às normas do grupo criminoso e obter informações sobre possível aliança com facções rivais dos bairros Divino e Morada da Barra.

Contudo, durante a agressão, houve ameaças de execução sumária — “aguardando carro para levá-los ao inferno” — e subtração de bens, como o relógio de Alysson, com a afirmação de que ele “não precisaria mais dele pois iria morrer”.

Em tentativa de fuga, Gilson pulou da janela, mas foi recapturado e novamente agredido. A sessão de violência foi interrompida por guarnição da Polícia Militar, acionada via CIODES após denúncia anônima de que “dois indivíduos estavam sendo espancados por traficantes em um prédio de três andares na esquina da Rua 11”.

No presente caso, embora inicialmente a conduta dos agentes se revista de elementos típicos da tortura, notadamente pela submissão das vítimas a sofrimento físico e psicológico intenso, com fins de castigo e de obtenção de informações, o modo de execução, a intensidade e reiteração da violência, bem como as ameaças concretas de morte, revelam um claro desdobramento do dolo: de punir para matar, ou ao menos assumir o risco de matar.

A narrativa dos autos indica que os adolescentes Gilson e Alysson foram atraídos para um local previamente escolhido, mantidos em cativeiro, amarrados, agredidos com objetos contundentes como pedaços de madeira e telhas, sendo continuamente ameaçados de execução sumária.

Declarações como a de que “aguardavam o carro para levá-los ao inferno” não podem ser interpretadas senão como indicativos claros de
animus necandi
, não sendo meras bravatas, mas manifestações verbais que se somaram à concreta tentativa de destruição da vida das vítimas.

Importa ressaltar que o agravamento da violência, que culmina com Gilson tentando escapar pela janela e sendo recapturado e novamente espancado, demonstra que a agressão física foi progressivamente letal, superando o mero sofrimento característico da tortura. Tal circunstância evidencia que os agentes não mais se limitavam à punição ou intimidação, mas agiam com desígnio homicida, ainda que eventual.

Assim, a conduta evoluiu para a tentativa de homicídio, porquanto os meios empregados — instrumentos contundentes, agressões dirigidas à região da cabeça e tronco, privação de liberdade, reincidência da violência após tentativa de fuga, além da ausência de socorro espontâneo — são compatíveis com o dolo de matar.

O resultado morte só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos autores, qual seja, a chegada da Polícia Militar, acionada via CIODES, o que, conforme art. 14, II, do Código Penal, caracteriza o
iter criminis
interrompido por causa externa.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo indícios de tentativa de homicídio doloso, ainda que sob a forma eventual, é de rigor o reconhecimento da competência do Tribunal do Júri, sendo vedado ao juízo togado afastar, prematuramente, o
animus necandi
em sede de decisão interlocutória.

Nesse sentido, destaca-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO E HOMICÍDIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. ELEMENTO SUBJETIVO. ANIMUS NECANDI. CERTEZA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS E À COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI. ORDEM DENEGADA.1. A decisão que desclassifica o delito doloso contra a vida, modificando a competência do juízo natural do Júri, somente deve ser proferida em caso de certeza jurídica e diante de provas cabais de sua incongruência, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos e à competência constitucional do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida.2. 3. Habeas corpus denegado. (STJ, HC 499982 / DF/201900810080, Relator(a): MIN. NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 2019-10-15, t6 - 6a turma, Data de Publicação: 2019-10-18)

Ademais, os fatos narrados na exordial acusatória são corroborados pelos depoimentos colhidos em juízo, especialmente aqueles prestados pelas próprias vítimas — os quais detêm elevado valor probatório, sobretudo por sua coerência interna e compatibilidade com os demais elementos constantes dos autos —, restou demonstrado que os fatos em análise traduzem uma tentativa de concretização de um chamado “tribunal do crime”. Trata-se de prática ilícita caracterizada pela instauração de um juízo arbitrário e clandestino, promovido por integrantes de facção criminosa, com o propósito de impor sanções violentas a indivíduos considerados transgressores das regras internas do grupo, mediante castigo físico extremo e grave intimidação psicológica.

Dessa maneira, não há respaldo para o acolhimento da tese defensiva, tendo em vista que o conjunto probatório coligido aos autos revela-se sólido e suficientemente robusto para sustentar a versão apresentada na denúncia, evidenciando, com clareza, a materialidade delitiva e os indícios de autoria em relação aos recorrentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
os presentes recursos e no mérito
NEGO-LHES
provimento.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.